Tribunal: TJMT
Processo: 1016924-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016924-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), RODSON DA SILVA - CPF: 468.489.671-49 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Execução penal. Progressão de regime prisional. Determinação de exame criminológico. Fundamentação concreta. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu progressão ao regime semiaberto, v
isando à
revogação da custódia cautelar mediante aplicação de medidas cautelares.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: 1) necessidade de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime; 2) existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do pedido de progressão.

III. Razões de decidir

1. O Juízo singular, diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a realização de exame criminológico para a comprovação do mérito do apenado para fins de progressão de regime prisional, uma vez que de acordo com a Súmula n. 439/STJ, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

2.
A decisão impugnada justifica a necessidade do exame com base na gravidade concreta dos crimes praticados – tráfico de drogas qualificado e tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, em concurso de pessoas – e na ausência de dados suficientes à avaliação da aptidão do apenado à progressão
.

3. A dilação para análise do pedido de progressão de regime está justificada na efetivação de diligências para a aferição dos requisitos legais, razão pela qual não caracteriza desídia judicial.

4.
A aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a determinação de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime, quando motivada em elementos concretos do caso.

2. A realização de diligências necessárias à aferição dos requisitos legais justifica a dilação no trâmite da execução penal, não caracterizando constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, 157, § 2º; L. 11.343/2006, art. 33; LEP, art. 112; CPP, art. 146; Resolução CNJ nº 233/2016, art. 10, §2º; CNGC, art. 183, p.u., art. 507, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 322.501/MS, Rel. Min. Felix Fischer – 9.9.2015; STJ - HC: 653014 RS 2021/0080433-3, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Data 30.4.2021; TJMT, HC nº 1018813-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 3.7.2025; STJ, HC nº 28.908/RJ – Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - 2.2.2004; TJMT, nº 1000559-05.2023.8.11.9005, Primeira Câmara Criminal, 14.6.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016924-18.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

PACIENTE(S): RODSON DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RODSON DA SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0033281-76.2016.8.11.0042), por não ter analisado a progressão ao regime semiaberto em cumprimento de pena por tráfico de drogas, homicídio qualificado e roubo majorado a 23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão – art. 33 da Lei nº 11343/06, art. 121, § 2º e art. 157, § 2º, ambos do CP – (www.seeu.pje.jus.br).

O impetrante sustenta: 1) ausência de motivação idônea para a submissão do paciente a
“exame criminológico”
; 2)
“a morosidade do Poder Judiciário em analisar os requerimentos formulados pelo reeducando”
caracterizaria constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 289004880), com documentos (ID 289004881).

O pedido liminar foi indeferido (ID 289438884).

O Juízo singular prestou informações (ID 290467396).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Paciente condenado a pena corpórea unificada de 23 anos, 06 meses de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas, homicídio qualificado e roubo majorado - Fixação de regime fechado para início do cumprimento da sanção imposta – Pretendida progressão para regime prisional mais benéfico – Alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção do paciente em regime mais gravoso – Insubsistência - Necessidade de realização dos exames legais para aferição mais criteriosa do preenchimento do requisito subjetivo - PELA DENEGAÇÃO DO WRIT .”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID

294754369)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente cumpre pena unificada de
23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão pelo cometimento de tráfico de drogas, homicídio qualificado e roubo majorado
(SEEU – nº 0033281-76.2016.8.11.0042).

Em 7.5.2025, o impetrante deduziu pleito de progressão do paciente ao regime semiaberto (SEEU nº 0033281-76.2016.8.11.0042 - mov. 254.1).

Em 8.5.2025, o Juízo da Execução Penal determinou a “
submissão do apenado a estudo psicossocial”
(ID 289004881 – fls. 10).

Em 13.6.2025, juntou-se o Relatório de Avaliação Psicossocial do paciente (SEEU nº 0033281-76.2016.8.11.0042 - mov. 272.1).

Em 27.6.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu a progressão de regime do paciente e determinou que o paciente fosse submetido a
“exame criminológico”
, nos seguintes termos:

“Analisando detidamente os autos, verifica-se que o penitente foi condenado à pena de 23 anos e 06 meses de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo e tráfico de drogas.

No tocante à possibilidade de progressão de regime, verifica-se que o requisito objetivo para tanto, foi adimplido em 29/05/2024.

Contudo, analisando o caso em questão, verifica-se que há necessidade na confecção do exame criminológico a fim de subsidiar este juízo na análise acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à progressão de regime.

Isso porque, além de o estudo psicossocial realizado ter se mostrado insuficiente à análise da possibilidade de inserção do apenado em liberdade, a natureza dos crimes perpetrados se revestem de extrema violência e, por consequência, gravidade, eis que se trata de homicídio qualificado. [...]

Portanto, a partir desses elementos extraídos do caso concreto e à luz do disposto na súmula 439 do STJ, determino a submissão do recuperando à exame criminológico.

Não obstante, é conhecida a omissão e a evidente falta de compromisso do Estado de Mato Grosso em realizar mencionados exames que, diga-se de passagem, é o seu dever. [...]

Desta feita, com vistas à colheita de informações recentes acerca do progresso do penitente em seu tratamento intramuros, nomeio desde já a Dra ALINE DE ALCANTARA MAGNANI , médica psiquiatria, que se colocou à disposição deste juízo na data de 09 de BEZERRA DE OLIVEIRA Maio de 2018, a fim de dar continuidade às demandas existentes no Núcleo de Execução Penal de Cuiabá e Várzea Grande, na elaboração dos tão almejados exames criminológicos [...]

1. Nos termos do art. 10, §2º, da Resolução nº233 do CNJ e art. 183, parágrafo único da CNGC, intime-se a profissional ora nomeada para que tome ciência do presente ato, a fim de que proceda ao seu cadastramento, conforme disposto na mencionada Resolução, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação, sob pena de não processamento do pagamento pelos serviços prestados. Para tanto, o cadastramento deverá ser feito junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na página da Corregedoria Geral de Justiça;

2. O cadastro no referido banco deverá ser comprovado nos autos no prazo mencionado;

3. Após, a perícia deverá ser designada necessariamente, pelo(a) profissional, dentro dos 10 (dez) dias seguintes da intimação do(a) psiquiatra, devendo o(a) perito(a) nomeado(a) apresentar data, hora e local para sua realização. Nos casos de escusa legitima, nos termos do art. 146 do novo Código de Processo Civil e art. 279 do Código de Processo Penal, o(a) profissional, querendo, deverá apresentar impugnação, nos 05 (cinco) dias que seguirem a sua intimação, sob pena de preclusão.

4. Apresentado o laudo pericial, DETERMINO, a expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507,§3º, CNGC).

5. De posse da certidão, a profissional perita deverá executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado (art. 507,§4º, CNGC).

Saliento que a perícia deverá ser realizada, preferencialmente, por videoconferência.

Havendo impugnação, volvam-me conclusos para deliberação.

Por ora, indefiro a progressão de regime, ante a ausência quanto ao mérito subjetivo. [...]
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de direito - SEEU nº 0033281-76.2016.8.11.0042 - mov. 278.1).

Pois bem.

Verifica-se que o paciente preencheu o requisito objetivo para o semiaberto em 29.5.2024, conforme Relatório da Situação Processual Executória (ID 289004881 - fls. 3/7) e, na data de
7.5.2025, pediu a progressão ao regime semiaberto (SEEU nº 0033281-76.2016.8.11.0042 - mov. 254.1).

Todavia,
o Juízo da Execução Penal, em 27.6.2025, não progrediu o paciente e determinou a confecção de exame criminológico por entender que “
o estudo psicossocial realizado tem se mostrado insuficiente à análise da possibilidade de inserção do apenado em liberdade, a natureza dos crimes perpetrados se revestem de extrema violência e, por consequência, gravidade, eis que se trata de homicídio qualificado
”, a elidir a análise do requisito subjetivo.

A decisão que ordenou a realização do exame criminológico está concretamente fundamentada na necessidade de se aferir o requisito subjetivo ao considerar a

periculosidade do paciente [condenações definitivas por
tráfico de drogas, homicídio qualificado e roubo majorado]
, consoante se extrai do Relatório Psicossocial, subscrito pela Comissão de Avaliação [CRP 18/01245], diante de envolvimento do paciente em “
crimes que demonstram comportamento impulsivo e movido por forte emoção, podendo sinalizar dificuldades em equilibrar aspectos entre razão e emoção
” (SEEU nº 0033281-76.2016.8.11.0042 - mov. 272.1).

Para a concessão da progressão de regime, o apenado deve
“preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva, nos termos do art. 112 da Lei de Execuções Penais”
(STJ, HC nº 322.501/MS, Rel. Min. Felix Fischer – 9.9.2015).

Noutro giro, o Juízo singular, “
pode determinar a realização de exame criminológico para a comprovação do mérito do apenado para fins de progressão de regime prisional
”, nos termos da Súmula nº 439 do STJ (HC: 653014 RS 2021/0080433-3, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Data 30.4.2021).

Nessa linha, julgado desta e. Câmara:

“
A decisão impugnada justifica a necessidade do exame com base na gravidade concreta dos crimes praticados – tráfico de drogas qualificado e tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, em concurso de pessoas – e na ausência de dados suficientes à avaliação da aptidão do apenado à progressão
.” (HC nº 1018813-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 3.7.2025)

Logo, a decisão impugnada [na qual fora determinada a realização de exame criminológico] encontra-se suficientemente motivada.

Quanto ao excesso de prazo para análise da progressão de regime, o executivo de pena
tramita regularmente, com sucessivas manifestações da Defesa [pedidos de homologação e remissão de dias de trabalho/estudo, atualização de cálculos, juntadas de documentos etc.] e diligências, a exigir a intervenção do órgão do Ministério Público de primeiro grau para controle dos atos penitenciários. Em outras palavras, a dilação está justificada na efetivação de diligências para a aferição dos requisitos legais, razão pela qual não caracteriza desídia judicial (STJ, HC nº 28.908/RJ – Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - 2.2.2004).

Enfim, a progressão de regime prisional “
exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
” (TJMT, nº 1000559-05.2023.8.11.9005, Primeira Câmara Criminal, 14.6.2023).

Assim sendo, não se visualiza do alegado constrangimento ilegal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025